Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715217-70.2023.8.07.0000 Agravante(s) Thiago César Morais Barros Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora Diva Lucy D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago César Morais Barros contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 153388380 do processo de referência) que, na ação de procedimento comum proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo no. 0702498-02.2023.8.07.0018, em que examinado pedido de reforma de policial militar com deficiência por doença tipificada em lei, indeferiu o requerimento de tutela antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia da presente demanda consiste em verificar a legalidade do expediente adotado pela Administração Pública, no sentido de determinar o retorno do Cabo da PM-DF Thiago César Morais Barros ao trabalho, retirando-o da condição de servidor militar agregado, a despeito do fato de o autor ainda encontrar-se acometido de enfermidade incapacitante para o exercício das tarefas inerentes ao policiamento ostensivo. A Lei n.o 7.289/1984 (que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PM-DF) preconiza que a agregação é a situação na qual o Policial Militar do DF deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do quadro de pessoal ativo da Corporação, nela permanecendo sem número (art. 77, caput). Uma das hipóteses de agregação previstas no Estatuto dos militares da PM-DF ocorre quando o servidor público é temporariamente afastado do serviço ativo, por motivo de incapacidade física esporádica, após 1 ano contínuo de gozo da licença para tratamento de saúde própria (LTSP) – prevista no inciso IV do §1o do art. 66 da Lei n.o 7.289/84 (art. 77, §1o, III, “a”). Ainda de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares da PM-DF, caso o servidor público militar esteja agregado há mais de 2 anos por motivo de incapacidade física temporária, é possível que o Estado providencie a passagem do Policial Militar para o quadro de inativos, mediante reforma de ofício, ainda que a enfermidade que acomete o indivíduo seja curável (art. 94, III). Na ótica do autor, a decisão do Poder Público de, à vista da deliberação do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PM-DF, excluir a condição de agregado do PM Thiago César Morais Barros está eivada de ilegalidade, porquanto o requerente ainda se encontra enfermo. Entretanto, constam nos autos documentos dando conta de que a deliberação da Administração Pública não é no sentido de determinar o regresso do autor ao trabalho de forma irrestrita. Na realidade, os médicos do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PM-DF consignaram, na Ata de Inspeção Pericial de id. n.o 152492144 (p. 5), que o retorno do autor ao trabalho junto à PM-DF deveria ocorrer com restrições, quais sejam (i) porte de arma de fogo; (ii) esforço físico; e (iii) policiamento (id. n.o 152493303). Sendo assim, à princípio, não é possível vislumbrar abusividade ou ilegalidade patente nos expedientes administrativos da PM-DF, já que, aparentemente, o autor não retornará ao quadro de pessoal ativo da Corporação para desempenhar atos de policiamento ostensivo (contexto esse que se mostraria incompatível do quadro de saúde de Thiago César Morais Barros, especialmente levando em conta o teor dos atestados médicos anexados pelo requerente). Com efeito, a volta do autor para a atividade policial se dará com restrições consentâneas ao seu quadro atual de saúde. Logo, percebe-se que a pretensão do demandante carece de certa verossimilhança fática, porquanto existem dúvidas relevantes a respeito das circunstâncias de fato mais importantes da causa, especialmente no que concerne à observância das restrições mencionadas pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PM-DF. Portanto, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não é possível conceder a medida antecipatória pretendida. No presente estágio do andamento da demanda, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 46001058), alega ter preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência antecedente. Reitera os fundamentos trazidos na petição inicial. Afirma ter direito a ser mantido na condição de agregado pelo prazo de 2 (dois) anos ininterruptos, uma vez que ficou afastado para tratamento de saúde pelo prazo de 1 (um) ano. Invoca o art. 77, III, “a” c/c art. 94, III, da Lei 7.289/94. Sustenta que não poderia ter sido retirado da condição de agregado sem estar totalmente curado e após o decurso de apenas 7 (sete) meses. Proclama que deve ser mantido nessa condição até o término do prazo de 2 (dois) anos em que estiver em tratamento médico. Menciona incapacidade decorrente de cegueira funcional atestada por médicos especialistas e pela junta médica pericial. Aduz que, somente ao término desse prazo poderia ser submetido a perícia médica para constatação de eventual incapacidade e posterior decisão sobre a possibilidade de ser reformado. Alega que “a cegueira é doença tipificada no inciso V do art. 96 da Lei n° 7.289/1984, no qual é concedido direito a reforma, não admitindo por parte dos médicos da Corporação conjecturar o retorno as atividades”. Refuta o entendimento adotado pelo julgador primário ao argumento de que, ainda que seu retorno tenha sido determinado com restrições quanto ao exercício de policiamento ostensivo e ao porte de arma, não haveria a figura da readaptação no serviço militar, bem como que, diante da obrigatoriedade do uso do fardamento, correria risco de morte no caminho de casa para o trabalho, por não poder portar sua arma, sendo “alvo fácil” para criminosos. Argumenta que o deslocamento até o trabalho já o coloca no exercício da função, não podendo, assim, se esquivar de atuar em situações de ameaça ou lesão a direitos, mesmo desarmado. Diz que seria exigido pela população, podendo responder até mesmo por crime em caso de omissão. Aponta ter comprovado a existência da probabilidade do direito, com fulcro na previsão contida nos artigos 77 § 1o, inciso III, letra, “a”, 94, Inciso III e 96, incisos II, IV e V todos da Lei 7.289/1984 - (Estatuto dos Policiais Militares do DF) e art. 300 do CPC, e o perigo de dano, diante da “privação do Agravante em ter parado seu processo de reforma, prejudicando seu direito previdenciário amparado em lei. Ressalta-se que, desde a retirada do militar doente (cegueira) da condição de agregado interrompe o tempo exigido de 2 (dois) anos para posterior decisão administrativa avaliativa de sua saúde. No caso de cura, há o retorno ao trabalho policial militar; em caso de não obtenção de cura será reformado diante de sua invalidez para o serviço policial militar”. Ao final, requer: a) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, no sentido de obrigar o réu suspender os efeitos jurídicos do ato administrativo que retirou o militar da condição de agregado e restabelecer de imediato o retorno do Autor na condição de agregado para tratamento médico computando os 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de agregação anterior com imediato afastamento ao trabalho e das demais atividades castrenses e, após atingir 2 anos ininterruptos de agregação, a PMDF determine a imediata marcação da Junta Médica Superior de Saúde, para examinar o praça por estar com consonância com a previsão do inciso III do art. 94 da Lei n° 7.289/1984, até ulterior decisão definitiva de mérito; b) que seja conferida força de mandado à decisão e que seja expedido ofício ao Agravado, com cópia via e-mail, para determinar o imediato cumprimento da ordem. c) caso Vossa Excelência entenda pelo descabimento da antecipação da tutela postulada no item “a”, A CONCESSÃO E MEDIDA EM CARÁTER CAUTELAR com o escopo de evitar o perecimento do pretendido direito; d) a FIXAÇÃO DE ASTREINTES, segundo o prudente arbítrio do julgador, em caso de descumprimento da ordem judicial; e) por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, que ele seja conhecido, que seja confirmada a medida liminar e seja provido para reformar a decisão interlocutória agravada para declarar nula a Portaria de 14/06/2022, publicada no Boletim do Comando Geral no 116, de 27/06/2022, que retirou o Autor da condição de agregado ficando a PMDF encarregada de marcar a Junta Ordinária de Inspeção de Saúde para examinar o militar e se, após os 2 (dois) anos ininterruptos na condição de agregado não consiga a cura da cegueira, será reformado por ser doença tipificada em lei no inciso V do art. 96 da Lei n° 7.289/1984 e por possuir da incapacidade laborativa e inaptidão para o serviço policial militar diante das características próprias da carreira conforme a previsão do inciso III do art. 94 da Lei n° 7.289/1984, com a isenção do Imposto de Renda diante da cegueira. Preparo recolhido (Id 46005211). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à suspensão do ato administrativo que o retirou da condição de agregado e determinou seu imediato retorno à atividade policial com as restrições relativas a porte de arma de fogo, esforço físico e policiamento. Destaco, em primeiro lugar, o descabimento do pedido final formulado no presente recurso para que declarada seja a nulidade da “Portaria de 14/06/2022, publicada no Boletim do Comando Geral no 116, de 27/06/2022”, a qual não guarda pertinência com a situação controvertida, uma vez que relativa, não à perda da condição de agregado, mas ao ingresso do recorrente nessa condição. Assim, pela absoluta falta de adequação temática entre a fundamentação expressa no agravo de instrumento e o pedido a final formulado, deixo de conhecer o peido para declaração de nulidade da Portaria de 14/06/2022. Quanto ao mais, o agravante busca, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da tutela provisória antecedente a fim de que sejam suspensos os efeitos jurídicos do ato administrativo que o retirou da condição de agregado. Não se conforma com a determinação de retorno imediato à atividade policial. Diz ter direito a permanecer na condição de agregado para tratamento médico. Quer seja computada o prazo de 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de agregação anterior até que atingidos 2 (dois) anos ininterruptos de agregação, após o que deverá a PMDF designar Junta Médica Superior de Saúde, “para examinar o praça por estar com consonância com a previsão do inciso III do art. 94 da Lei n° 7.289/1984, até ulterior decisão definitiva de mérito”. Alternativamente, pede a concessão da medida em caráter cautelar para imediato afastamento do trabalho e das demais atividades castrenses. Pois bem, para breve contextualização do caso, colaciono o relatório constante da decisão agravada, que muito bem resumiu a situação posta a exame (Id 153388380 do processo de referência): Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 15/03/2023 por Thiago César Morais Barros em desfavor do Distrito Federal. O autor afirma que é Cabo da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) diagnosticado com neurite óptica no olho direito, enfermidade essa que evoluiu, em julho de 2021, para um quadro de cegueira monocular, conforme inspeção promovida por médico oftalmologista. Assevera que os Oficiais Médicos da PM-DF concordaram com a conclusão do médico particular, razão pela qual homologaram o atestado, e o autor, como consequência, foi regularmente afastado do exercício da função de policiamento ostensivo, por meio de licença para tratamento de saúde própria (LTSP). Destaca que chegou a devolver todo o seu material de trabalho (colete balístico, algemas, dentre outros) para a Corporação. Alega que “(...) o policial militar submetido a LTSP após 1 (um) ano contínuo de tratamento sem cura será agregado dentro do seu respectivo Quadro, deixando de exercer a função militar por estar inapto ao serviço, de acordo com a letra “a”, inciso III do §1o do art. 771 da Lei n° 7.289/1984. O Autor ficou afastado por 1 (um) ano contínuo em razão de LTPS, não obteve a cura e continuou com a incapacidade para o serviço militar, por estar cego do olho direito, sendo colocado na condição de agregado a contar de 07/05/2022, dentro do seu respectivo Quadro, conforme Portaria de 14/06/2022, publicado no Boletim do Comando Geral no. 116, de 27/06/2022 (doc. 10). Caso o policial-militar esteja agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Superior de Saúde, terá sua passagem à situação de inatividade mediante sua reforma, de acordo com o inciso III do art. 942 da Lei n° 7.289/1984.” (id. n.o 152489773, p. 3). Pondera que “O direito a reforma por problemas de saúde gera aposentadoria por invalidez por ter sido acometido por doença tipificada no inciso V do artigo 963 da Lei 7.289/1984. Neste contexto, a partir do ato de agregação (decorrente da incapacidade de saúde para o serviço militar), é dado início ao processo de reforma, ficando a Administração Castrense encarregada de designar a Junta Ordinária de Inspeção de Saúde para examinar o militar e se, após os 2 (dois) anos ininterruptos na condição de agregado não obtiver a cura, será reformado por incapacidade laborativa e inaptidão para o serviço militar.” (id. n.o 152489773, p. 4). Contrapõe afirmando que em janeiro de 2023, após estar agregado por quase 8 meses, foi submetido a uma inspeção pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, havendo os médicos peritos inferido que Thiago César Morais Barros se encontra apto para retomar o exercício do múnus de policiamento ostensivo (sem embargo do fato de o autor não estar definitivamente curado da enfermidade diagnosticada em 2021). Afirma que “A junta de saúde da PMDF, de forma arbitrária, retirou o militar da condição de agregado e retornou ao serviço ativo com restrições para o imediato trabalho, contrariando o Estatuto da PMDF e contradizendo a própria medicina e a recomendação por médico oftalmologista com laudos e exames médicos que apresentam o diagnóstico de cegueira legal contraída no serviço ativo. A Junta de inspeção de saúde simplesmente retornou o Autor ao serviço sem cura da visão do olho.” (id. n.o 152489773, p. 7). Infere que “A cegueira adquirida no serviço militar resulta em incapacidade definitiva do Autor para o serviço policial militar, e por isso, sem sombra de dúvidas, sua retirada da condição de agregado e inserção no serviço ativo para trabalhar com restrições foi absolutamente ilegal e abusiva, contrariando o Estatuto da PMDF e a Portaria PMDF no 1.258/2022. Deveria a Administração Castrense ter respeitado o rito estabelecido no Estatuto, no sentido de que, após 1 (um) ano contínuo de tratamento sem cura deverá ser agregado, dentro do seu respectivo Quadro, deixando de exercer a função militar por estar inapto ao serviço, em consonância com a letra “a”, inciso III do §1o do art. 77 da Lei n° 7.289/1984.” (id. n.o 152489773, p. 7-8). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, “(...) no sentido de obrigar o réu suspender os efeitos jurídicos do ato administrativo que retirou o militar da condição de agregado e restabelecer de imediato o retorno do Autor na condição de agregado para tratamento médico computando os 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de agregação anterior com imediato afastamento ao trabalho e das demais atividades castrenses e, após atingir 2 anos ininterruptos de agregação, a PMDF determine a imediata marcação da Junta Médica Superior de Saúde, para examinar o praça por estar com consonância com a previsão do inciso III do art. 94 da Lei n° 7.289/1984, até ulterior decisão definitiva de mérito;” (id. n.o 152489773, p. 17, Seção VI, letra “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória, com a consequente anulação da Portaria publicada no Boletim Geral n.o 116, de 27/06/2022. Em exame liminar, o julgador primário indeferiu a antecipação da tutela postulada pelo autor. Disse o magistrado ter sido determinado seu retorno às atividades policiais com restrições. Não reconheceu demonstrada abusividade e ilegalidade no ato que, com base em laudo elaborado pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PM-DF, o considerou apto ao retorno em restrição. Asseverou ser “prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo”. Irresignado, recorre o autor, o que faz sem reunir elementos probatórios que, de plano, possam evidenciar a alegada necessidade de imediata suspensão do ato administrativo. A matéria em discussão possui regramento próprio. Rege-a o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei no 7.289/94), que dispõe sobre a agregação militar, que é condição temporária e tem como uma de suas hipóteses legais autorizadoras a constatação de incapacidade temporária para tratamento. O citado diploma normativo disciplina o afastamento do militar para tratamento de saúde própria (art. 66, §1o, IV), estabelecendo que, se transcorrido 1 (um) ano e constatada sua incapacidade temporária, deve se dar a chamada agregação (art. 77, §1o, III, “a”): situação em que o “policial-militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número” (art. 77, caput). Transcrevo, adiante, para maior clareza, os dispositivos legais que tratam do tema: Art. 66 - Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares. § 1o - A licença pode ser: (...) IV - para tratamento de saúde própria. Art. 77 - A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. § 1o - O policial-militar deve ser agregado quando: III - for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: a) ter sido julgado incapaz, temporariamente, após um ano contínuo de tratamento de saúde própria; Nos termos do Estatuto da PM, uma vez agregado o policial-militar com fulcro na letra a do item III do § 1o do artigo 77, o ato de reversão não poderá ocorrer a qualquer tempo, consoante expressamente ressalvado no parágrafo único do art. 80, somente sendo possível o retorno do policial-militar agregado ao respectivo quadro quando cessado o motivo que determinou sua agregação. Quanto ao tempo de agregação, tendo ela por causa incapacidade temporária para tratamento de saúde, deve permanecer enquanto durar o evento (art. 77, §4o): Art. 77 - A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. (...) § 4o - A agregação do policial-militar, a que se referem as letras a, c e e do item III do § 1o, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento. Art. 80 - A reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo Quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo Almanaque ou Escala Numérica, na primeira vaga que ocorrer. Parágrafo único - Em qualquer tempo, poderá ser determinada a reversão do policial-militar agregado, exceto nos casos previstos nas letras a, b, c, f, g, h, j, n, e o do item III do § 1o do artigo 77. Pois bem. O conjunto probatório inicialmente produzido nos autos principais, a despeito de demonstrar estar o autor acometido de visão monocular em OE e lenta adaptação esterióptica desde julho/2021, consoante atestados colacionados aos autos principais (Ids 152492139 e 152492141 do processo de referência), motivo pelo qual a Portaria de 14/6/2022 (Id 152493298 – p. 2 do processo de referência) determinou sua agregação, evidencia ter sido constatada, em 5/1/2023, por perícia médica (Id 152492144 - p. 5 do processo de referência), a possibilidade de seu retorno à atividade policial, embora com restrição. A perícia realizada para homologação de atestado médico apresentado em 4/1/2023 pelo autor, ora agravante, em que indicada a necessidade de que permanecesse afastado por incapacidade (Id 152492141 - p. 6 do processo de referência)., concluiu estar ele apto ao serviço policial com restrições médicas "por 180 dias", sendo que ao final do período nova perícia deveria ser feita para reavaliação. Ora, conquanto vedada a reversão do policial-militar agregado antes de cessado o quadro de incapacidade que desencadeou sua agregação e embora comprovada não esteja sua cura, verdade é que concluíram os médicos-peritos signatários da Ata de Inspeção Pericial pela possibilidade do retorno, com restrições, "até a melhor adaptação da visão monocular", tendo estabelecido prazo para reavaliação do estado de saúde do autor, que, conforme por ele informado, "já está dirigindo" (Id 152493303 dos autos de referência). A medida determinada pela Junta Médica da PMDF visa certamente a aferir a condição incapacitante do autor, não havendo até o momento o que indique tenha ele perdido a condição de agregado. Inexistindo ato administrativo de reversão, impossível ordenar a suspensão de seus efeitos. Quanto ao retorno determinado à atividade policial, com restrições, inadmissível impedir que a Junta Médica proceda a avaliação quanto à melhor adaptação do autor à visão monocular. No que concerne à escala trazida aos autos, conforme documento novo não apresentado ao juízo de origem porque produzido em 3/4/2023, posteriormente à data de prolação do pronunciamento recorrido, não tem aptidão, por si, para de plano certificar as alegações aduzidas na inicial e em razões recursais, pois simplesmente incluído o ora recorrente em escala de representação do Batalhão em evento de Páscoa (Id 46005218). Nada mais. Enfim, não apresenta flagrante ilegalidade a determinação de retorno do autor às atividades policiais quando reconhecida a necessária observância de restrições impostas por seu atual estado de saúde. Nesse contexto, imprescindível se afigura maior dilação probatória, mesmo porque os atestados médicos apresentados pelo recorrente não atestam sua incapacidade absoluta, com o que não certificam, de plano, impedimento ao exercício de atividades com restrições. Enfim, pelas muitas incertezas que pairam sobre a narrativa do agravante e pela falta de provas aptas a gerar convencimento quanto à alegada ilegalidade da conduta do agravado, tenho por não demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado. Ressalto, por oportuno, que o indeferimento da tutela liminar recursal por falta de demonstração, mediante prova pré-constituída, da probabilidade do direito e de provimento do recurso, não implica exame de mérito da questão controvertida, a qual, após instrução probatória e regular processamento do feito com observância dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deverá ser empreendida pelo magistrado de primeira instância. Lembro, ainda, ser o agravo de instrumento recurso de cognição não aprofundada, pelo que não permite exame exauriente das matérias discutidas na causa principal, tanto que não comporta dilação probatória. A propósito, transcrevo julgado desta e. 1a Turma Cível afirmativo da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas que tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por fim, que o pedido liminar deduzido pelo autor encerra grave defeito, uma vez que acolhê-lo implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei n. 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao liminar deferimento de providência de antecipação provisória quando resulte em completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. Para o caso concreto, não parece desarrazoada, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Não só. Ao postular tutela liminar que coincide, ainda que parcialmente, com a pretensão que deduziu em tutela final de mérito; ao pretender esgotar a solução do tema controvertido sem prévio contraditório e sem que tenha regularmente se desenvolvido o devido processo legal; sagazmente atua o agravante para, esgotando parcialmente o objeto da ação, tornar irreversível ou de difícil reversão a medida liminar que postula a seu favor. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Assim, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar a concessão pelo Poder Judiciário nem da medida postulada em caráter liminar nem do pedido de cautela alternativamente formulado pelo agravante. No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está com o pressuposto da plausibilidade do direito invocado, com o que, não evidenciado este, também aquele não se configura. Ausentes as condições acima indicadas, as quais devem vir cumulativamente demonstradas, mister manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida que indeferiu a antecipação da tutela. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora